Tribunal: TJBA
Processo: 0503395-23.2016.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n.º 0503395-23.2016.8.05.0274 Embargante: Américo Francisco Vinhas Neto Advogado: Dr. Alexandre Pereira de Sousa (OAB/BA: 27.879) Advogado: Dr. Tairone Ferraz Porto (OAB/BA: 29.161) Advogado: Dr. Gutemberg Macedo Júnior (OAB/BA: 11.865) Embargada: Elma Augusto da Silva (Assistente de Acusação) Embargada: Jeane Augusto da Silva (Assistente de Acusação) Advogado: Dr. João Xavier dos Santos (OAB/BA: 31.240) Advogada: Dra. Nádia Cardoso Ferreira (OAB/BA: 37.518) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Origem: Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO E DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Américo Francisco Vinhas Neto, para fins de atribuição de efeitos infringentes e de prequestionamento, em face do acórdão de ID. 82092620, que, consoante certidão de julgamento de ID. 82096543, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, para excluir a qualificadora referente ao motivo fútil. II - Em suas razões de inconformismo (ID. 82560905), em apertada síntese, sustenta o Embargante a existência de omissão e contradição no aresto embargado, ao manter as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não obstante o laudo de exame de necropsia tenha apontado de modo diverso. Defende a manifesta improcedência das referidas qualificadoras por ausência de tipicidade jurídica e carência de suporte fático probatório. Contesta a dinâmica fática invocada pelo acórdão, argumentando que o caso não se assemelha aos precedentes do STJ citados, pois tratou-se de reação decorrente de surto psicótico comprovado documentalmente. Alega omissão quanto à negativa de vigência ao art. 70 do CP, sustentando erro técnico na classificação como concurso material entre homicídio e aborto, haja vista que a hipótese configura concurso formal de crimes (art. 70, CP) e não concurso material (art. 69, CP), pois não houve condutas distintas, mas sim resultado múltiplo de conduta única. Assim, requer o afastamento das qualificadoras do meio cruel (art. 121, §2º, III, CP) e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP) e o reconhecimento do concurso formal entre homicídio e aborto nos moldes do art. 70, CP. III - Como cediço, os Embargos de Declaração, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos - e alegada nas razões do Recurso em Sentido Estrito - restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado (ID. 82092620). In casu, constam expressamente no decisio recorrido os fundamentos que conduziram à conclusão pelo acolhimento parcial do recurso defensivo. IV - Ademais, defende o Embargante existir omissão no acórdão, por não ter sido examinado o pedido de reconhecimento do concurso formal entre homicídio e aborto nos moldes do art. 70, CP, formulado em sede de memoriais e na sustentação oral perante esta e. Turma. V - Cumpre ressaltar, nesse ponto, como bem destacado pelo próprio Recorrente, que a aludida tese não foi objeto do Recurso em Sentido Estrito manejado, cuidando-se, aliás, de inovação recursal, de maneira que, na linha da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, a ausência de manifestação pelo Tribunal não configura vício no julgado, devendo ser suscitada pela parte no momento oportuno do recurso. VI - Registre-se, ademais, que a análise quanto à ocorrência ou não de concurso de crimes — seja formal ou material — é matéria afeta à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, a ser apreciada após a prolação da sentença, momento em que, caso haja condenação, será realizado o juízo de adequação típica e a respectiva dosimetria da pena, conforme o veredicto dos jurados. VIII - Logo, da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. IX - Inexiste, portanto, qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso interposto, uma vez que todas as teses ventiladas no recurso foram examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. X - Nessa linha intelectiva, o parecer da douta Procuradoria de Justiça, “[...] a contradição, para fins de saneamento em sede de aclaratórios, se dá quando a decisão judicial é contraditória no seu conteúdo, ou seja, inicia afirmando algo e conclui de forma diversa ao que foi preteritamente fundamentado, situação não verificada no acórdão embargado. [...] A suposta contradição entre o que foi afirmado pelo laudo técnico e o entendimento do magistrado não é passível de discussão em sede de embargos de declaração, considerando que o julgador não está limitado ao entendimento pericial e, havendo discordância da parte acerca do entendimento jurisdicional, deverá ela se valer dos meios recursais apropriados. O embargante afirmou que também houve omissão com relação aos pontos acima referido, no entanto, da leitura do Acórdão, observa-se que o Tribunal de Justiça tratou expressamente sobre as qualificadoras. [...] Os recursos penais são regidos pelo princípio da dialeticidade, daí porque o efeito devolutivo restringe-se às razões recursais apresentadas pelo recorrente, a fim de que se possa, inclusive, garantir corretamente o exercício do contraditório e ampla defesa. Situação diferente seria na hipótese de constatação de alguma irregularidade, nulidade ou matéria outra de ordem pública que prejudicasse o andamento do feito, justificando o seu reconhecimento pelo julgador, independentemente de arguição pelos envolvidos no processo. Entretanto, essa não é a hipótese trazida à análise. Dessa forma, não tendo sido verificada qualquer omissão do julgador acerca dos pleitos formulados pelo recorrente, não há razões para acolhimento dos embargos de declaração opostos. Por fim, o requerente consignou ter havido obscuridade “em relação ao precedente do STJ ao qual faz referência a decisão embargada – e que teoricamente corroboraria à manutenção da qualificadora –, pois não possui a mesma dinâmica fática dos fatos submetidos a julgamento neste RESE: na verdade as situações são completamente distintas”. A obscuridade está pautada na ausência de clareza no julgado, cuja inércia causa prejuízo a uma das partes. A mera discordância do embargante com relação ao conteúdo dos embargos não é capaz de tornar o acórdão obscuro, razão pela qual não merece acolhimento os embargos, também com relação a esse aspecto.” XI - Finalmente, mesmo que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. XII – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo não acolhimento dos Embargos Declaratórios. XIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito n.º 0503395-23.2016.8.05.0274, em que figuram, como Embargante, Américo Francisco Vinhas Neto, e, como Embargados, o Ministério Público do Estado da Bahia, Elma Augusto da Silva (Assistente de Acusação) e Jeane Augusto da Silva (Assistente de Acusação). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.